Tribunal: STF
Processo: HC 243705
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Ação de interdição. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luis da Silva Costa contra decisão monocrática do Relator do HC 927.156/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 4).



    Narra a inicial que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou parcialmente procedente ação rescisória, para anular a sentença de interdição e determinar de novo julgamento do feito pelo juízo de primeiro grau (evento 2).



    No presente writ, a Defesa sustenta constrangimento ilegal, porquanto o paciente está internado há mais de 2 anos, sem visita e sem comunicação. Sustenta que a internação foi voluntária, razão pela qual o paciente possui o direito de deixar a clínica. Alega a necessidade de superação do verbete da Súmula 691/STF. Requer, em medida liminar e no mérito, a expedição de salvo conduto para que o paciente responda ao processo de interdição em liberdade. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4):



    “(...)



    Nos termos do art. 105, inciso I, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça o processamento e o julgamento originário de habeas corpus quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea "a", ou quando for impetrado contra ato de tribunal sujeito a sua jurisdição.



    Da narrativa contida na inicial, não é possível identificar a existência de ato coator praticado por autoridade ou órgão judicial sujeito à competência originária do Superior Tribunal de Justiça, o que impossibilita o conhecimento do habeas corpus.



    Com efeito, o acórdão exarado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não contempla qualquer restrição ao direito de ir e vir do paciente, tendo-se limitado a reconhecer a existência de vícios processuais no processo originário que acarretaram a anulação da sentença de interdição.



    Saliente-se que o julgado proferido pelo TJSP é claro ao afirmar que não se discute naquele feito a necessidade ou não de internação do paciente. Veja-se (fl. 27): 



    Ademais, não é cabível a discussão nesta ação sobre a destinação de bens do curatelado e sobre a necessidade ou não de internação do curatelado.



     Isso porque nenhuma dessas matérias foi objeto da sentença. No primeiro caso, ainda, a destinação de bens do autor deveria ser objeto eventual de prestação de contas contra a curadora. No segundo caso, observa-se que a internação do autor foi voluntária, a pedido do próprio paciente (p. 80). E, novamente, se o autor tem plenas condições de ter uma vida social fora da clínica psiquiátrica, essa discussão deveria ocorrer por meio de ação revisional da curatela. 



    Irrelevantes, também, são as questões a respeito da existência ou não de visitação de familiares ao autor na clínica ou fora dela.



    Desse modo, se o paciente está a sofrer qualquer restrição em sua liberdade de locomoção por parte da clínica psiquiátrica onde se encontra internado, cumpre a adoção das medidas judiciais cabíveis junto ao juízo competente, não sendo cabível a impetração imediata deste remédio constitucional perante esta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21-E, IV, e 210 do RISTJ, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente